Tribunal: STF
Processo: AI 709499
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA 
   FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEPÇÃO DO 
   DECRETO-LEI N. 70/1966 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.